Tribunal: TJSP
Processo: 2007551-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade c.c. indenizatória. Decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que o banco se abstenha de manter e lançar novos débitos com relação às operações impugnadas. Adequação. Multa. Possibilidade de fixação. Arbitramento no valor de R$ 500,00 por dia, se houver descumprimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.